Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-42.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – CAPITAL DE GIRO EMPREGADO NO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – EXCESSOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDAMENTE EXPURGADOS PELO PERITO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SOPESADOS A NATUREZA DA CAUSA E O TRABALHO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – CAPITAL DE GIRO EMPREGADO NO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – EXCESSOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDAMENTE EXPURGADOS PELO PERITO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SOPESADOS A NATUREZA DA CAUSA E O TRABALHO DESEMPENHADO, NÃO COMPORTANDO MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000908-42.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que são apelantes ROBERTA
PATRÍCIA REATTO ROCHA, JEANI MARIA DE OLANDA e JEREMIAS JOSÉ DA ROCHA,
é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-42.2016.8.26.0596 -Voto no 46881
2
VOTO No 46881 (Processo Digital)
Apelação no 1000908-42.2016.8.26.0596
Comarca: Serrana (1a Vara)
Apelantes: ROBERTA PATRÍCIA REATTO ROCHA, JEANI MARIA DE
OLANDA E JEREMIAS JOSÉ DA ROCHA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Viviane Decnop Freitas Figueira
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSO CAPITAL DE GIRO EMPREGADO NO
FINANCIAMENTO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
-
NÃO
INCIDÊNCIA DO CDC EXCESSOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
DEVIDAMENTE
EXPURGADOS
PELO
PERITO

VERBA
HONORÁRIA
ARBITRADA
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,
SOPESADOS
A
NATUREZA
DA
CAUSA
E
O
TRABALHO
DESEMPENHADO,
NÃO
COMPORTANDO
MAJORAÇÃO

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 207/208, julgando parcialmente procedente a demanda, para vedar a
cobrança de juros moratórios e multa com a comissão de permanência,
rateando as custas, despesas processuais, fixando verba honorária de 10%
sobre o proveito econômico obtido, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz incidência do CDC, necessi-
dade de afastamento da capitalização da comissão de permanência, pede
majoração dos honorários advocatícios, requer efeito suspensivo, excesso
de execução, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 210/215).
Recurso tempestivo, isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-42.2016.8.26.0596 -Voto no 46881
3
Sem contrarrazões, houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Não se vislumbra incidência do CDC, tendo sido empre-
gado o mútuo no financiamento de capital de giro de atividade empresarial.
A propósito:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula de crédito bancário

Incidência do CDC Inadmissibilidade Contrato de empréstimo
de dinheiro para capital de giro não está sujeito à lei consumerista
[...]
(Apelação Cível 1005441-21.2019.8.26.0602, Rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, julgado em 22/06/2020)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. - Justiça
gratuita - Falta de interesse recursal - Apelantes que foram
beneficiados pelo diferimento do pagamento das custas ao final do
processo - Recurso não conhecido nesse ponto. - Cerceamento de
defesa Não ocorrência Os documentos acostados aos autos
são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa. - Impossibilidade de aplicação do CDC, pois a
pessoa jurídica tomadora de crédito não é destinatária final de bem
ou serviço
Inexistência de relação de consumo
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-42.2016.8.26.0596 -Voto no 46881
4
mantida. [...]
(Apelação Cível 1000783-59.2016.8.26.0698, Rel. Des. Marino
Neto, julgado em 13/05/2020)
Nessa esteira, não se observa qualquer hipossuficiência
técnica, ressaltando que os encargos da mora foram devidamente apurados
pelo perito, a fim de expurgar excessos (fls. 131/148).
Tampouco se vislumbra espaço para majoração da verba
honorária, devidamente arbitrada em 10% sobre o proveito econômico obti-
do, tendo sido fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sopesada a natureza da causa e o trabalho desempenhado.
A respeito:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários de
advogado. Acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de
sentença.
Verba
honorária
sucumbencial.
Arbitramento
em
benefício do executado com base no proveito econômico obtido
(percentual sobre o valor do excesso de execução). Recurso
provido.
(Agravo de Instrumento 2108923-91.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Araldo Telles, julgado em 14/07/2020)
AÇÃO MONITÓRIA
"Crédito Direto ao Consumidor (CDC) -
Crédito Renovação" Inadimplemento Vencimento antecipado da
dívida
Juros remuneratórios que não denotam abusividade

Planilha de cálculos elaborada pelo banco autor, contudo, que
denota cobrança superior ao montante pactuado Cobrança de
comissão de permanência com variação pela FACP no período de
inadimplência Ausência de previsão contratual Determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-42.2016.8.26.0596 -Voto no 46881
5
de cálculo, conforme taxa média do mercado para operações da
mesma espécie Honorários advocatícios fixados por equidade
In casu, havendo condenação, deverá esta servir como base de
cálculo da verba honorária devida ao patrono do autor, enquanto o
benefício econômico obtido pelo réu deverá servir de base de
cálculo dos honorários devidos a seu patrono
Sentença
parcialmente reformada neste ponto
Recurso parcialmente
provido.
(Apelação Cível 1009477-62.2017.8.26.0510, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, julgado em 07/07/2020)
Dessarte, de rigor a mantença da r. decisão tal qual lançada.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Por fim, advirto quanto à possibilidade de aplicação
de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de recursos
infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator